Tribunal: TJDFT
Processo: 0753080-80.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0753080-80.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, MARLUCE BENTO DE ARAUJO RECORRIDO: MARLUCE BENTO DE ARAUJO, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Ministério Público a, caso queira, manifestar-se (p. único do artigo 28 do RITRJE). Após, retornem os autos conclusos. (assinado digitalmente) GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito Brasília, 14 dezembro de 2021